Tribunal: TJDFT
Processo: 0706246-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DE APOIO. CATEGORIA SERVENTE. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI N. 4.342/2009. CARGO DE AUXILIAR LEGISLATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ATRIBUIÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO. MANIFESTAÇÃO DE CARÁTER TÉCNICO. INEXISTÊNCIA. DESVIO DE FUNÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Inexiste controvérsia a respeito das atividades laborativas desempenhadas pelo autor e o exame do enquadramento ou não dessas atividades no rol de atribuições do cargo atualmente ocupado pela autora não depende dilação probatória. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. A Câmara Legislativa do DF aprovou, por meio da Lei n. 4.342/2009, o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF, que prevê, em seu artigo 37, que os cargos anteriores, entre eles, o da categoria de Servente, foram transformados em Auxiliar Legislativo – categoria Auxiliar Legislativo.
3. No caso, o autor não exerce atividades de manifestação/produção de caráter técnico, mas de mero apoio administrativo, ressaltando-se que o fato de ele não mais exercer atividades típicas de limpeza, inerentes à categoria de servente, não implica no reconhecimento do desvio de função, porquanto as atividades atualmente exercidas estão de acordo com o reenquadramento promovido pela Lei n. 4.342/2009 e a evolução do seu cargo de origem, e estão inseridas no rol de atribuições do cargo de auxiliar administrativo que passou a ocupar, em virtude de expressa previsão legal.
4. Apelação conhecida e desprovida.